Tribunal: TJES
Processo: 0023193-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023193-12.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA PEREIRA DE FREITAS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONISTA DE SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança. Demanda ajuizada por pensionista de serventuário, à época, aposentado em serventia não-oficializada. 2. Sentença na qual o Juiz declara a inexigibilidade do título porque fundado em norma declarada inconstitucional pelo e. STF na ADI 1835/SC. 3. Questão peculiar já reconhecida pelo egrégio Tribunal Pleno quando do julgamento do mandado de segurança n.º 100020027254, quando se concluiu que os “serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. (...). A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.” 4. Em recente julgamento de embargos de divergência, o e. STF buscou preservar o direito adquirido de servidores capixabas que, mesmo não integrando o serviço público, já estavam aposentados em serventias não-oficializadas pelo regime próprio por força da Lei Estadual n.º 2.349/68. No caso, a Excelsa Corte assentou que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los” (RE 1025152 AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022). 5. Exigibilidade do título que implica na anulação da sentença e na consequente determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023193-12.2019.8.08.0024

APELANTE: MARIA PEREIRA DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Maria Pereira de Freitas instaurou Cumprimento de Sentença em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). No caso, o objetivo com o ajuizamento da demanda, conforme exposto na Sentença reproduzida às páginas 385-388 (do documento eletrônico relativo ao volume 01 dos autos físicos convertidos), é:

“(...) satisfazer crédito proveniente do Mandado de Segurança Coletivo nº 0027782-67.2007.808.0024, no qual foi concedida a segurança, 'condenado o IPAJM à concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94, e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e ii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE'.” (Página 385).

O Mandado de Segurança Coletivo onde proferida a Decisão (termo aqui empregado em sentido amplo) objeto do Cumprimento de Sentença, por sua vez, foi julgado nos seguintes termos:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349/68. ANOMALIA DO SISTEMA. APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935/94 E DA EC Nº 20/98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno ¿Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [¿] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.¿(TJES, Mandado de Segurança, 100020027254). 2. Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209. 3. Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de ¿aposentados do Poder Judiciário¿, de modo que ¿Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário.¿ (TJES - Apelação, 24080302391) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015).

A despeito das alegações da então Autora, o MM. Juiz
a quo
declarou a inexigibilidade do título executivo judicial nos termos do art. 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil (CPC) e, em consequência, julgou extinto o feito na forma do art. 925 também do CPC.

Os dispositivos citados pelo Magistrado
a quo
, impende ressaltar, assim prescrevem:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...).

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...).

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...).

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

(...).

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Segundo o Magistrado, o título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0027782-67.2007.8.08.0024 teria sido declarado inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 1835/SC, cujo aresto restou ementado nos seguintes termos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º, parágrafo único, da Lei Complementar estadual nº 164/98 do Estado de Santa Catarina. Extensão aos servidores inativos e extrajudiciais de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado. Emenda aditiva parlamentar a projeto de iniciativa do Poder Judiciário local. Vício de iniciativa. Artigo 96, II, b, da Constituição Federal. Paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos. Alteração e posterior revogação do parâmetro de controle. Não prejudicialidade. Parcial procedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se impugna dispositivo de lei complementar estadual - oriundo de emenda aditiva parlamentar a projeto de iniciativa do Poder Judiciário local - que alargou a incidência de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, a fim de abarcar os servidores inativos e extrajudiciais. 2. Alteração e posterior revogação da regra da paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos operadas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03. Não há de ser aplicado o entendimento anterior da Corte de que a mudança de paradigma de controle implica a impossibilidade de se prosseguir na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Constitucionalidade da extensão do aumento remuneratório aos servidores inativos do TJSC. A legislação albergadora do dispositivo em análise, editada no início de 1998, é anterior às reformas do regime público de previdência (Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03), quando então entendia o Supremo Tribunal Federal que a cláusula da paridade era de aplicabilidade imediata. Segundo a jurisprudência então corrente, a extensão do aumento remuneratório aos inativos era automática, pari passu à concessão aos servidores ativos. Inútil seria qualquer análise tendente a macular essa parte do dispositivo - no sentido de se afirmar a ocorrência de vício formal por desrespeito à regra de iniciativa ou desbordamento da atividade parlamentar - se a garantia da paridade de remuneração era direito dos servidores inativos, a teor do original art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 4. Inconstitucionalidade da extensão do aumento aos serventuários extrajudiciais, por ofensa ao art. 96, II, b, da Constituição Federal. Os serventuários extrajudiciais que, a teor do disposto no art. 32 do ADCT, são remunerados pelos cofres públicos, à conta do Poder Judiciário, dependem de projeto de lei de iniciativa privativa do Judiciário. 5. O projeto original de reajuste remuneratório proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não compreendia a extensão do benefício aos servidores extrajudiciais, tendo sido acrescido por emenda apresentada por parlamentar. A jurisprudência da Suprema Corte, em algumas oportunidades, fixou parâmetros para o exercício do poder de emenda parlamentar relativamente a projeto de lei fruto de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo ou de órgão detentor de autonomia financeira e orçamentária. São eles: (i) a necessidade de pertinência da emenda com relação à matéria tratada na proposição legislativa e (ii) a máxima de que dela não resulte aumento de despesa pública. No caso, a extensão do aumento remuneratório aos serventuários extrajudiciais implicou, necessariamente, aumento de despesa com pessoal que não era contemplado no texto original do projeto do Judiciário, nem decorria de regra constitucional automaticamente aplicável. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 1835, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014).

A inexigibilidade do título exequendo, ademais, já teria sido reconhecida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgado assim sintetizado (na parte que interessa ao presente julgamento):

(...).
Embora a Sentença proferida, no dia 27.11.2013, no bojo do Mandado de Segurança nº 0027782-67.2007.8.08.0024, mantida por força do julgamento de Apelação Voluntária (Acórdão transitado em julgado em 25.08.2017), tenha concedido a extensão dos reajustes previstos na Lei nº 7.235/2002 aos pensionistas e aposentados nos cargos vinculados às Serventias de Foro Extrajudicial (não oficializadas), certo é que, à época, já subsistia orientação contrária perfilhada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em decorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.835/SC, na data de 17.09.2014, concluindo o Pretório Excelso, na ocasião, em sede de controle concretado, pela inconstitucionalidade da extensão do aumento aos Serventuários Extrajudiciais a partir dos reajustes aplicáveis aos Servidores Públicos vinculados ao Poder Judiciário (ativos e inativos), em face da impossibilidade de equiparação entre eles, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 236, da Constituição Federal. Desta forma, não sendo devida a extensão do reajustamento de benefícios previdenciários próprios dos Servidores Públicos, integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, aos Serventuários da Justiça, concluiu-se pelo reconhecimento, in casu , da inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo, conforme o artigo 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0009375-90.2019.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020). (Sem grifo no original).

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora da demanda interpôs o recurso em julgamento (páginas 391-399 do volume 01 e 05-13 do volume 02), em cujas razões sustenta, em síntese, que o objeto e o alcance da conclusão adotada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 1835/SC são distintos da hipótese dos autos.

Recebidos os autos nesta Instância recursal e conclusos ao meu Gabinete, vislumbrei a possibilidade de incidência, ao caso concreto, dos fundamentos empregados pelo Tribunal Pleno no Mandado de Segurança n.º 0911457-40.2002.8.08.0000, o qual foi assim julgado:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - REVISÃO DE PROVENTOS - LEI Nº 7.375/2002 - EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º DO CITADO DIPLOMA LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Servidor de Cartório não oficializado que contribuiu, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal (Lei nº 2.349/68), para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, é aposentado do Poder Público. 2. Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. 3. A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário. 4. A Lei nº 7.325/02, fixou de forma genérica, a título de reposição, um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, sendo a mens legis a de, genericamente, reajustar a remuneração e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário. 5. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020027254, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2004, Data da Publicação no Diário: 16/08/2004).

Como esta citada questão não havia sido tratada nem pelas partes nem pelo Juiz, concedi prazo à Apelante e ao Apelado para manifestação, o que fizeram no id 4627472 (Apelado) e no id 4702108 (Apelante).

Com estas informações a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, esclareço que a Apelante é pensionista de João Corcino de Freitas, que se aposentou de Serventia Extrajudicial em 05.01.1988, ao passo que a pensão por morte foi concedida em 13.02.1993 (data do óbito) e estaria sem reajuste desde 30.01.2000.

Apenas por esta citação de datas é possível concluir, com a devida vênia do Estado do Espírito Santo, que o caso dos autos se submete àquele julgado pelo egrégio Tribunal Pleno em 2004, uma vez que por força de lei (Lei Estadual n.º 2.349/68), contribuiu ao longo do serviço público para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro.

Aliás, ao se manifestar sobre a possível incidência do julgado do Tribunal Pleno, a Apelante mencionou recente precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em situação bem semelhante ao caso dos autos. Trata-se, no caso, dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário n.º 1025152, oriundo aqui deste Tribunal. O referido julgado restou assim ementado:

Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário.
Serventuário de cartório não oficializado. Aposentadoria concedida pelo regime próprio. Respeito ao direito adquirido. Reajustes e abonos pecuniários concedidos com base em lei local
. Súmula nº 280/STF. Embargos de divergência providos. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los
. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420. 2. A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF. 3. Embargos de divergência providos. (RE 1025152 AgR-ED-EDv, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022). (Sem grifo no original).

O julgamento dos citados Embargos de Divergência, impende ressaltar, ocorreu depois dos precedentes citados pelo Estado do Espírito Santo na manifestação inserida no id 4627472 e, em verdade, cuidou de dirimir controvérsia até então existente no STF – e a conclusão alcançada pelo Pretório Excelso, como se vê, foi favorável à pretensão da Apelante.

A Apelação Cível em julgamento, portanto, deve ser provida para preservar, como concluiu o STF, o direito adquirido da Apelante, uma vez que o instituidor da pensão por ela recebida já recebia aposentadoria, inclusive com vantagens adicionais, no regime próprio (vide, por exemplo, página 79 do documento eletrônico alusivo ao volume 01 dos autos físicos) desde 1993.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V O T O

(Retorno)

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento da Apelação Cível interposta por Maria Pereira de Freitas em face de Sentença (páginas 385-388 do documento eletrônico relativo aos autos físicos) na qual o MM. Juiz
a quo
, em Cumprimento de Sentença Individual deflagrado em face do IPAJM e com vistas à satisfação de crédito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0027782-67.2007.8.08.0024 (024070277827), declarou a inexigibilidade do título e, em consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 925 do Código de Processo Civil (CPC).

Iniciado o julgamento do recurso em Sessão pretérita, proferi voto no sentido de dar provimento ao apelo ao fundamento, em síntese, de que a hipótese dos autos “
se submete àquele julgado pelo egrégio Tribunal Pleno em 2004
[no caso, o Mandado de Segurança n.º 0911457-40.2002.8.08.0000]
, uma vez que por força de lei (Lei Estadual n.º 2.349/68), contribuiu ao longo do serviço público para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro
”.

Na sequência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira pediu vista dos autos e, em Sessão posterior, proferiu voto verdadeiramente substancioso externando conclusão divergente, isto é, no sentido de negar provimento ao recurso.

Em voto contundente e muito bem fundamentado – como, aliás, é corriqueiro nos posicionamentos de Vossa Excelência –, a Desembargadora Eliana, em síntese, traçou breve histórico do Mandado de Injunção,
writ
que seria mais adequado para o alcance do bem da vida pretendido pela Apelante e, em conclusão, entendeu que o título em que se lastreia o Cumprimento de Sentença é, sim, inexigível, porquanto formado a partir de Sentença:

“(...) transitada em julgado no dia 25 de agosto de 2017, pospondo-se, em muito, à divulgação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.835, em 17 de outubro de 2014.”

Dada a profundidade da análise empreendida pela eminente Desembargadora Eliana, pedi o retorno dos autos e, após muito refletir, vou,
data maxima venia
, manter o entendimento externado anteriormente – isto é, pelo provimento do recurso.

Destaco, por oportuno, que a menção em meu voto ao Mandado de Segurança n.º 0911457-40.2002.8.08.0000 teve o condão de ressaltar a semelhança das circunstâncias fáticas nele discutidas com a hipótese em julgamento, isto é, recolhimento de contribuição previdenciária em toda vida funcional do instituidor da pensão percebida pela Apelante, inclusive por força de Lei Estadual (n.º 2.349/68), situação considerada pelo egrégio Tribunal Pleno como:

“(...) anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.”

A conclusão externada pelo egrégio Tribunal Pleno no mencionado Mandado de Segurança n.º 0911457-40.2002.8.08.0000, aliás, também levou a Primeira Câmara Cível a reformar Sentença que havia, tal como no caso em julgamento, considerado inexigível o título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0027782-67.2007.8.08.0024. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO APOSENTADO PELO IPAJM - REAJUSTE NOS MESMOS TERMOS DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020027254, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2004, Data da Publicação no Diário: 16/08/2004). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº. 4641, embora tenha decidido que os serventuários de cartórios não oficializados não podem ser equiparados a servidores titulares de cargo efetivo para fins de inclusão em regime próprio de previdência, modulou os efeitos da decisão para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 3. Nas situações consolidadas, em que serventuários de cartórios não oficializados já se encontram aposentados e percebendo os respectivos benefícios previdenciários, amparados na Lei Estadual nº 2.349/68, deve ser preservado o direito adquirido, bem como a boa-fé, a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica, e reconhecido o direito à percepção dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02, nos termos em que decidido na sentença proferida no “mandado de segurança coletivo” nº. 0027782-67.2007.8.08.0024. (Apelação Cível n.º 0023192-27.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 22.03.2023).

No inteiro teor do Acórdão ora citado, o eminente Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, ainda chegou a mencionar outro aresto daquele egrégio Órgão Colegiado. Na ocasião, assim consignou em seu voto:

“Em que pese a conclusão da sentença ora impugnada, insta salientar que esta Colenda Primeira Câmara Cível já se pronunciou sobre a matéria, quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 0029538-91.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, e reconheceu que o Excelso Supremo Tribunal Federal, posteriormente, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº. 4.641, que versava sobre situação análoga à presente, modulou os efeitos do julgamento para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento (ocorrida em 26.03.2015), já estivessem recebendo benefícios previdenciários no regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.”

A situação da Apelante, portanto, é reconhecidamente peculiar e encontra amparo em outros julgados de casos, quiçá, idênticos ao ora examinado – inclusive no Agravo de Instrumento n.º 5001468-80.2021.8.08.0000, no qual funcionei como Relator.

Ademais, em que pesem os brilhantes fundamentos declinados pela Desembargadora Eliana – bastante defensáveis, insta salientar –, as Leis Estaduais n.º 7.235/02 e n.º 2.349/68 não foram declaradas inconstitucionais pelo excelso STF, ou seja, o título em que se baseia o Cumprimento de Sentença não foi formado com base em norma declarada inconstitucional pela Corte Suprema.

No julgamento da ADI 1835/SC, aliás, o STF, ao declarar inconstitucional a extensão “
aos servidores inativos e extrajudiciais de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado
”, notadamente a expressão “
e extrajudiciais
” contida na legislação do Estado de Santa Catarina, reconheceu a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da norma daquele Estado, porquanto:

“(...) o acréscimo remuneratório somente seria legítimo se fosse decorrente de proposição legislativa apresentada pelo Poder Judiciário, e não por exclusiva iniciativa de origem parlamentar, o que enseja a inconstitucionalidade da extensão do aumento remuneratório conferido aos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina aos serventuários extrajudiciais.”

Assim, além dos fundamentos e das peculiaridades anteriormente expostas neste voto, é possível concluir,
data maxima venia
, que a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de norma legal de outro Estado da Federação não pode servir para declarar a inexigibilidade do título executado pela Apelante; em outras palavras, o art. 535, III, § 5º, do CPC (dispositivo ao qual se funda a Sentença recorrida) não se aplica ao caso concreto.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias à Desembargadora Eliana, mantenho, com os breves acréscimos deste voto, a conclusão inicial externada, isto é, pelo provimento do recurso em exame.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de
apelação
interposta por
Maria Pereira de Freitas
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença manejado face ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
, extinguiu o feito pela inexigibilidade do título executivo.

Nas razões recursais, a apelante busca, em síntese, estabelecer
distinguishing
entre o processo satisfativo que submeteu à apreciação do Estado-juiz e o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.835/SC.

O eminente relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, em sessão ordinária realizada em 08 de maio de 2023, votou pelo
provimento
do apelo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância primeva.

Sua Excelência pontua que a apelante manejou cumprimento de sentença face ao apelado com vistas a satisfazer reajuste que, no mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, foi reconhecido como direito líquido e certo dos serventuários de cartórios não-oficializados.

Contudo, o juiz
a quo
extinguiu o feito com arrimo nos artigos 535, inciso III, §§ 5º e 7º, e 925, do Código de Processo Civil, por entender que o título formado no
writ
restou impactado ante o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.835/SC.

Segundo o preclaro relator, desde 13 de fevereiro de 1993, a apelante recebe pensão por morte deixada por seu cônjuge João Corcino de Freitas – aposentado de serventia extrajudicial em 05 de janeiro 1988 –, tendo o benefício sofrido último reajuste em 30 de janeiro de 2000.

Tal quadra, para o insigne relator, atrai a aplicação do que decidido pelo Tribunal Pleno desta Corte no mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000, a saber:
i)
os serventuários de cartórios não-oficializados são servidores do Poder Judiciário e como contribuíram para o IPAJM na condição de segurados obrigatórios, por força da Lei Estadual nº 2.349/1968, aposentam-se por regime próprio de previdência social;
ii)
a Lei Estadual nº 7.235/2002 fixou um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, de modo que contempla os serventuários de cartórios não-oficializados.

De arremate, o culto relator acentua que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar os embargos de divergência no recurso extraordinário nº 1.025.152/ES, reconheceu que o serventuário de cartório não-oficializado aposentado por regime próprio faz jus a reajustes e abonos pecuniários concedidos com base em lei local, em homenagem ao direito adquirido.

A despeito dos luminares fundamentos, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
, dada sua complexidade, e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

Para delimitar a questão, ressalto que o busílis é o seguinte: saber se o título judicial em que se funda a apelante é assaz a deflagrar o cumprimento de sentença obstado pela instância primeva ou se, ao revés, ele traz em seu bojo obrigação nodoada pela inexigibilidade.

A discussão referente ao reajustamento dos benefícios concedidos em favor de serventuários de cartórios não-oficializados e seus dependentes não é inédita, já tendo sido enfrentada por este Pretório quer no exercício de sua competência revisora, quer no exercício de sua competência originária.

Um bom ponto de partida para a análise da matéria é o que fora decidido pelo Tribunal Pleno no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Se, por um lado, a Constituição Federal de 1988 consagrou em seus dispositivos inúmeros direitos, garantias e liberdades, por outro, reclamou integração legislativa para que muitos deles possam ser exercidos em sua plenitude.

Há estimativas apontando que, quando da promulgação da Lei Maior, em 05 de outubro de 1988, eram necessárias 242 (duzentas e quarenta e duas) normas regulamentadoras para que o texto se tornasse inteiramente aplicável.

Tantas eram as normas a demandar regulamentação que Tercio Sampaio Ferraz Júnior não aderiu aos rótulos de “Constituição Cidadã” e “Constituição Coragem” empregados por Ulysses Guimarães, preferindo o jurista conferir a nosso texto constitucional a alcunha de “Constituição de Meia Vigência”.

Com maior otimismo, José Afonso da Silva classificou as normas constitucionais em:
i)
de eficácia plena, assim entendidas as que tem aplicação imediata;
ii)
de eficácia contida, compreendidas como as que se aplicam de imediato, mas podem ter sua abrangência reduzida pelo legislador;
iii)
de eficácia limitada, sendo estas as que demandam atuação legislativa para se tornarem aplicáveis.

Com o intento de evitar a ocorrência da chamada “síndrome de inefetividade das normas constitucionais”, o constituinte concebeu dois mecanismos para o controle de eventual omissão legislativa, quais sejam: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção.

O artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal cuidou de definir o mandado de injunção como remédio cabível quando “a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

Contudo, a
Lex Legum
não estabeleceu qual o conteúdo da decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário na ação injuncional, dando ensejo ao surgimento, na doutrina, de duas correntes: a concretista e a não-concretista.

Pela posição concretista, no julgamento do
writ
, o Poder Judiciário não só declara a omissão do Poder Legislativo, como, também, implementa o exercício do direito não regulamentado até que sobrevenha norma tratando da matéria.

Esta posição comporta uma subdivisão: a concretista geral e a concretista individual.

A posição concretista geral defende que a decisão judicial terá efeitos
erga omnes
até o preenchimento da lacuna normativa, valendo não só para o impetrante do mandado de injunção, mas para todos os que estejam amargando com a omissão do legislador.

Já para a posição concretista individual, a decisão judicial proferida no
mandamus
goza de efeitos
inter partes
, beneficiando apenas o impetrante, que poderá exercer o direito pendente de regulamentação.

A vertente individual do concretismo se biparte em: concretista individual direta e concretista individual intermediária.

Pela posição concretista individual direta, o Poder Judiciário, ao apreciar o mandado de injunção, pode implementar de imediato o direito assegurado ao impetrante por norma constitucional carente de regulamentação.

Pela posição concretista individual intermediária, o Poder Judiciário, ao julgar ação injuncional, deve fixar prazo para que o legislador colmate sua omissão. Findo o prazo e persistindo a inércia legislativa, o tribunal fixa as condições necessárias ao pleno exercício do direito pelo impetrante.

De arremate, a posição não-concretista defende que o mandado de injunção se destina unicamente a reconhecer a mora legislativa na regulamentação de preceito constitucional, não se prestando a viabilizar o exercício do direito constitucionalmente previsto.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a temática pela vez primeira entre o fim da década de 80 e início dos anos 90, em
writ
impetrado por Oficial do Exército face a inexistência de norma regulamentadora estipulando as condições de transferência dos militares para a inatividade.

Na oportunidade, o Excelso Pretório adotou a posição não-concretista, limitando-se a declarar a mora do Congresso, sem expedir ordem viabilizadora do direito assegurado ao impetrante em sede constitucional e não regulamentado (MI nº 107, Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/09/1990).

A adoção de tal entendimento pela Corte Mór, em nome da preservação da separação dos Poderes, acabava por esvaziar as potencialidades do mandado de injunção e por afrontar o princípio hermenêutico da máxima efetividade/eficácia das normas constitucionais.

Em razão disso, no ano de 2007, houve um
overruling
e Suprema Corte foi de um extremo a outro, passando a adotar a corrente concretista geral, donde, além de declarar a mora legislativa e assegurar ao impetrante o exercício de prerrogativa constitucional não regulamentada, indicava, também, a norma integradora que deveria ser aplicada a casos similares até que viesse a ser suprido o vácuo normativo deixado pelo legislador.

Com supedâneo nessa nova orientação, a Corte Constitucional, em mandado de injunção impetrado por Maria Aparecida Moreira, reconheceu a omissão do legislador em regulamentar o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal – posteriormente modicado pelas Emendas nºs 47/2005 e 103/2019 – e, com isso, assegurou aos servidores públicos em geral que, até ulterior deliberação legislativa, obtivessem aposentadoria especial pelos mesmos critérios que a Lei nº 8.213/1991 estipula para os trabalhadores em geral (MI nº 721, Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007).

Por ironia do destino, o artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição da República, que prevê o mandado de injunção como instrumento para combater a omissão legislativa, demorou vinte e oito anos para ser regulamentado!

Felizmente, por ser o dispositivo em voga uma norma constitucional de eficácia plena, antes mesmo da lei regulamentadora, a ação injuncional podia ser impetrada, utilizando-se, de forma analógica, as leis do mandado de segurança (Lei nº 1.533/1951 e, depois, Lei nº 12.016/2009).

Após longo hiato temporal desde a promulgação da Magna Carta, foi, enfim, editada a Lei nº 13.300/2016 – conhecida como Lei do Mandado de Injunção –, que, em seu artigo 8º, incisos I e II e parágrafo único, assim dispõe:

“Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do
caput
quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma”.

Ou seja, a Lei nº 13.300/2016, como regra, adotou a corrente concretista individual intermediária, mas deu espaço para a incidência da corrente concretista individual direta se já concedida a ordem em outros mandados de injunção versando sobre o mesmo tema e o impetrado, ainda assim, não editou a norma no prazo fixado pelo Poder Judiciário.

Outro interessante ponto abordado pela Lei nº 13.300/2016 foi a eficácia subjetiva da decisão em mandado de injunção. Sendo o
mandamus
individual, por regra, o
decisum
terá seus efeitos limitados às partes (artigo 9º,
caput
) e, sendo coletivo, contemplará os integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante (artigo 13,
caput
).

Entrementes, seja no mandado de injunção individual, seja no coletivo, a decisão poderá ter eficácia
ultra partes
ou
erga omnes
quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (artigos 9º, § 1º, e 13,
caput
).

Desse modo, transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pleito aviado no mandado de injunção, ainda que individual, seus efeitos poderão ser estendidos às hipóteses análogas, constantes em outras ações injuncionais, que sequer precisarão ser levadas a deliberação colegiada, na medida em que a lei autoriza o julgamento monocrático pelo relator (artigo 9º, § 2º).

Superadas tais ponderações, retorno ao precitado mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado em 25 de junho de 2015 por Miguel Brumatti (individual, portanto) face ao Presidente do Tribunal de Justiça, que, segundo alega, incorria em indesejada omissão inconstitucional ao não encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei assegurando o reajuste dos benefícios concedidos aos servidores de cartórios não-oficializados, filiados ao IPAJM e aposentados por regime próprio de previdência antes da Lei nº 8.935/1994, como determina o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.

O
writ
foi submetido à relatoria do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e levado a apreço do Tribunal Pleno em 26 de abril de 2018, ocasião em que a ordem clamada pelo impetrante restou concedida à unanimidade.

Por oportuno, colaciono a parte dispositiva do voto condutor:

“Julgo procedente o pedido contido na petição inicial e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedo a injunção requerida pelo impetrante e determino que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido nesta impetração. Em razão da eficácia subjetiva limitada desta decisão (nos termos do artigo 9º,
caput
, da Lei n. 13.300/2016), estabeleço para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11,
caput
, da Lei n. 13.300/2016) – a aplicação em favor do impetrante das normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016”.

Do excerto supra, verifica-se que o Tribunal Pleno estipulou prazo para o impetrado deflagrar o processo legislativo de sua competência e garantiu ao impetrante que, não sobrevindo regulamentação específica aos servidores de cartórios não-oficializados, poderia ajuizar ação própria para ser beneficiado pelas leis editadas entre os anos de 2002 a 2014, bem como pelas posteriores, estipulando reajuste em favor de servidores vinculados ao Poder Judiciário.

Por não ter sido suprida a mora legislativa no prazo assinalado pelo Plenário desta Corte, Miguel Brumatti ajuizou ação ordinária face ao IPAJM, autuada sob o nº 0011822-51.2019.8.08.0024 e distribuída ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital.

Em sentença datada de 17 de junho de 2020, o Juízo Fazendário acolheu a pretensão autoral, determinando que ao benefício previdenciário de Miguel Brumatti fossem aplicados os índices de reajuste previstos nas Leis Estaduais nºs 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, bem como nas que fossem editadas posteriormente no mesmo sentido, até que fosse suprido o vácuo normativo reconhecida no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Os autos vieram ao Tribunal de Justiça em razão de remessa necessária e de dois recursos voluntários, interpostos pelo IPAJM e por Miguel Brumatti.

Em seu apelo, o IPAJM alegou:
i)
perda de objeto da ação, vez que editada a Lei Estadual nº 11.090/2019, reajustando em 3,5% os benefícios previdenciários dos servidores de cartórios não-oficializados;
ii)
impossibilidade de equiparação dos servidores em questão com os servidores do Poder Judiciário;
iii)
necessidade de limitar os efeitos da sentença entre o fim do prazo de edição na norma regulamentadora e sua efetiva publicação.

A insurgência de Miguel Brumatti se destinou unicamente à base de cálculo dos honorários advocatícios, que, para ele, deveriam ser apurados tendo por parâmetro o valor do proveito econômico obtido, e não o valor da causa.

O feito foi distribuído à Terceira Câmara Cível e, ato contínuo, à relatoria do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que o trouxe a julgamento colegiado em 14 de fevereiro de 2023, oportunidade em que desprovidos os recursos voluntários e dado parcial provimento à remessa necessária, tão só para fazer constar que, no pagamento dos reajustes constantes das leis editadas entre 2002 a 2014, deveria ser observado o prazo prescricional de um lustro a contar de 25 de junho de 2015, data em que impetrado o mandado de injunção.

Defronte isso, para obter o reajuste implementado pela Lei Estadual nº 7.235/2002, melhor seria à apelante que, em vez de buscar o cumprimento da sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, impetrasse ação injuncional, com o escopo de estender em seu favor o que restou decidido no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Em casos dessa ordem, repriso, há possibilidade de o mandado de injunção que tenha o mesmo pano de fundo daquele impetrado em meados de 2015, por Miguel Brumatti, ser julgado de forma monocrática pelo relator – a teor do que consta no artigo 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016 –, sorteado livremente entre todos os Desembargadores que integram este Sodalício.

Não desconheço que leis posteriores ao período compreendido entre 2002 e 2014 estipularam reajustes em favor dos serventuários de cartórios não-oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.935/1994, a exemplo da Lei Estadual nº 11.090/2019, conferindo reajuste de 3,5%, e, mais recentemente, da Lei Estadual nº 11.533/2022, concedendo reajuste de 6%.

O suprimento da mora pelo legislador em 2019 e 2022, porém, não infirma o silêncio normativo que imperou nos anos anteriores, o qual foi colmatado por este Pretório, através do viés concretista individual intermediário atribuído ao mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Logo, o
writ
que tenha por objeto a omissão regulamentar nos períodos anteriores a 2019 não carece de interesse-necessidade.

Em senda doutrinária, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes (
in
Mandado de Injunção, Saraiva, 1ª edição, 2013, p. 83) ensina que “a nova lei apenas produzirá efeitos a partir da data do início de sua vigência, não atingindo a situação concreta anterior do impetrante. Assim, ainda que seja editada a norma regulamentadora do direito pleiteado via mandado de injunção, permanecerá o interesse (interesse de agir) do impetrante em ver regulamentada sua situação”.

Para além da maior adequação do mandado de injunção para o alcance do bem da vida pretendido pela apelante, vislumbro óbice intransponível a autorizar o processamento da execução individual da sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024.

Explico-me.

Em meados de 1998, o Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 164/1998, que estendeu aos servidores inativos e extrajudiciais percentual de aumento de 10,30% dado aos servidores do Poder Judiciário Catarinense.

A ação direta de inconstitucionalidade, autuada sob o nº 1.835, foi submetida à relatoria do então Ministro Sepúlveda Pertence, que, em 13 de agosto de 1998, levou a medida cautelar a apreço do Plenário, sendo suspensa, com eficácia
ex nunc
, a vigência da expressão “e extrajudiciais”.

Desde 23 de outubro de 2009, a ação abstrata passou a ser relatoriada pelo Ministro Dias Tóffoli, sucessor do saudoso Ministro Menezes Direito, falecido em 1º de setembro de 2009, que, a seu turno, havia sido nomeado na vaga deixada pela aposentadoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em 17 de agosto de 2007.

Em 17 de setembro de 2014, a ADI nº 1.835 foi levada a julgamento meritório, tendo o Supremo Tribunal Federal a ela dado parcial provimento, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e extrajudiciais”, com eficácia
ex tunc
, e a constitucionalidade da extensão aos servidores inativos do percentual de aumento dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado Sulista.

A expressão em comento (“e extrajudiciais”) restou invalidada em razão de inconstitucionalidade formal propriamente dita por vício subjetivo, que é aquela decorrente da inobservância do devido processo legislativo na fase de iniciativa.

Isto porque, a Lei Complementar nº 164/1998, de iniciativa do Tribunal de Justiça, sofreu emenda aditiva parlamentar, para estender o aumento concedido aos servidores do Poder Judiciário Catarinense aos servidores extrajudiciais.

Esta medida, além de implicar em despesa não prevista no projeto originário, afronta o artigo 96, inciso II, da Constituição Federal, que enuncia ser privativa a competência dos Tribunais de Justiça para propor ao Poder Legislativo a remuneração dos seus serviços auxiliares.

O acórdão lavrado pelo Plenário no julgo da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.835 foi publicado em 17 de outubro de 2014, tendo o trânsito em julgado se dado no dia 29 do mesmo mês e ano.

A par da discussão posta no Supremo Tribunal Federal desde 1998, em terras capixabas, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES ajuizou mandado de segurança coletivo face ao IPAJM, com o escopo de que o reajuste concedido aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário pela Lei Estadual nº 7.235/2002 fosse estendido aos serventuários de cartórios não-oficializados.

O remédio constitucional foi autuado sob o nº 0027782-67.2007.8.08.0024 e distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sentença datada de 27 de novembro de 2013, concedeu a segurança, condenando o IPAJM à concessão dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/2002 aos servidores dos cartórios não-oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei Federal nº 8.935/1994.

O mandado de segurança coletivo veio a este Pretório em decorrência de apelo interposto pelo IPAJM e remessa necessária promovida pelo Juízo Fazendário, sendo distribuído à 1ª Câmara Cível, que, em 06 de fevereiro de 2015, por decisão monocrática prolatada pelo Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio, manteve incólume o comando sentencial.

O pronunciamento singular, publicado em 13 de fevereiro de 2015, restou impugnado via agravo interno pelo IPAJM, o qual fora desprovido pelo órgão fracionário em acórdão datado de 05 de maio de 2015 e publicado em 13 de maio de 2015.

Contra a decisão colegiada, o IPAJM opôs embargos de declaração, desprovidos em acórdão proferido em 30 de junho de 2015 e publicado em 10 de julho de 2015.

Ao fim, o IPAJM interpôs recurso extraordinário, admitido em decisão prolatada em 20 de janeiro de 2016 e publicada em 02 de março de 2016.

Dito extraordinário, ao aportar no Supremo Tribunal Federal, foi autuado sob o nº 959.226/ES e distribuído ao Ministro Dias Tóffoli, que, em decisão monocrática, proferida em 16 de dezembro de 2016, negou-lhe seguimento, por entender inviável a reanálise de provas e de matéria ínsita à lei local.

A decisão monocrática em questão, publicada em 1º de fevereiro de 2017, foi desafiada pelo IPAJM por agravo regimental, desprovido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em 19 de maio 2017, sendo o acórdão publicado em 12 de junho de 2017, com trânsito em julgado em 25 de agosto de 2017.

Exaurida a via impugnativa pelo apreço do último recurso interposto, operou-se, em 25 de agosto de 2017, o trânsito em julgado da sentença coletiva.

Esquematizando, temos que: i) a publicação do julgamento da ADI nº 1.835 pelo Supremo Tribunal Federal deu-se em
17 de outubro de 2014
; ii) a sentença exequenda, proferida no mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, transitou em julgado em
25 de agosto de 2017
.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, a obrigação deduzida face à Fazenda Pública é inexigível (inciso III) quando o título executivo judicial estiver fundado em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado (§ 5º), por decisão proferida antes do trânsito em julgado do decisum exequendo (§ 7º).

Ao tecer comentários sobre o preceptivo em voga, José dos Santos Carvalho Filho (
in
O Estado em Juízo no Novo CPC, 1ª edição, GEN, 2016, p. 192), obtempera que, sendo a decisão do Supremo Tribunal Federal “anterior à sentença exequenda, a obrigação reconhecida no título judicial será considerada inexigível”, porquanto “significa que o prolator da sentença contrariou entendimento prévio já firmado pela Corte, ofendendo, assim, o postulado da segurança jurídica e o regime de precedentes”.

Defronte isso, tenho que a sentença exequenda, inexoravelmente, resta maculada pela pecha da inexigibilidade, uma vez que transitada em julgado no dia 25 de agosto de 2017, pospondo-se, em muito, à divulgação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.835, em 17 de outubro de 2014.

Ao apreciar liça análoga, este Sodalício, em elucidativo aresto, pontificou que:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXTENSÃO DE REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MODO A ALCANÇAR OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ENTENDIMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OBJETO DE CUMPRIMENTO - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO TÍTULO EXEQUENDO - ARTIGO 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESPROVIDO. 1. O Tribunal Pleno deste eg. TJES, no julgamento do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, definiu, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o servidor de cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, à exceção da situação dos serventuários obrigatoriamente submetidos ao Regime Próprio de Previdência em momento anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, mas para estes, a garantia do reajuste anual depende de lei específica regulamentadora de tal direito, lei esta cuja iniciativa não foi provocada pelo Poder Judiciário Estadual, motivo pelo qual foi caracterizada a sua mora. O eg. Tribunal Pleno decidiu, claramente, em 26 de abril de 2018, que os servidores de cartórios não oficializados que entraram na atividade antes da Emenda Constitucional nº 20/98 não faziam jus à paridade de reajustes com os servidores do Poder Judiciário.
2. No mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024 que se pretende o cumprimento nesta demanda, por sua vez, decidiu-se pela extensão da concessão dos reajustes previstos na Lei nº 7.235/02 aos servidores de cartórios não oficializados que se aposentaram antes da Lei nº 8.935/94. Entretanto, tem-se que o acórdão que manteve a sentença proferida no referido mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 25 de agosto de 2017, após o julgamento da ADI nº 1.835/SC pelo Supremo Tribunal Federal
que, em que pese ter declarado a inconstitucionalidade formal de lei estadual de Santa Catarina que havia previsto a paridade de reajustes também para os servidores de serventias extrajudiciais, manifestou-se expressamente sobre a necessidade de que o projeto de lei que pretende a concessão da paridade de reajustes entre os servidores de serventias extrajudiciais e os servidores públicos depende de iniciativa do Poder Judiciário, deixando claro, pois, que, para tal categoria de servidores faz-se necessária a edição de lei especial que garantia a paridade dos reajustes.
3. Tal manifestação, em controle concentrado de constitucionalidade, é suficiente para tornar inexigível a obrigação constante do título objeto deste cumprimento de sentença, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, por aplicação do disposto no art. 535, III, §§ 5º e 7º.
4. Recurso desprovido” (TJES, AC nº 024190217893, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 29/09/2021).

O distinto relator afasta a inexigibilidade da obrigação sob o fundamento que o Plenário deste Pretório, em 13 de maio de 2004 – ou seja, antes de o Supremo Tribunal Federal se pronunciar na ADI nº 1.835 –, julgou o mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000, donde reconheceu que os servidores de cartórios não-oficializados, por terem contribuído para o IPAJM, aposentam-se pelo Regime Próprio de Previdência, e, por serem servidores do Poder Judiciário, fazem jus ao reajuste concedido pela Lei Estadual nº 7.325/2002.

Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000 foram opostos embargos de declaração, desprovidos em acórdão proferido em 07 de outubro de 2004 e publicado em 09 de novembro de 2004, e interposto recurso extraordinário, admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal em 14 de novembro de 2006.

O recurso extraordinário foi autuado sob o nº 529.209/ES e distribuído, originalmente, ao Ministro Sepúlveda Pertence, e, depois, redistribuído aos Ministros Menezes Direito e Dias Tóffoli, tendo este, em decisão monocrática datada de 28 de fevereiro de 2011, dado-lhe provimento, argumentando que “o acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte que firmou entendimento no sentido de não estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartório extrajudicial o regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Judiciário”.

A decisão monocrática foi publicada em 24 de março de 2011, sendo atacada por agravo regimental, tendo o Ministro Dias Tóffoli, em decisão proferida em 24 de abril de 2014 e transitada em julgado em 14 de maio de 2014, exercido juízo de retratação, negando seguimento ao recurso extraordinário, por entender inviável a reanálise de matéria inerente ao plano normativo local.

Portanto, não sindicado, pelo Supremo Tribunal Federal, o mérito do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte no mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000, posto que negado seguimento ao recurso extraordinário.

Data maxima respecta
, não vislumbro como o julgamento no mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000 possa interferir no desfecho do apelo trazido à balha.

A uma, porque o título judicial que estriba a pretensão satisfativa da apelante é aquele emitido pelo Juízo Fazendário de Vitória no mandado de segurança coletivo nº 0027782-67.2007.808.0024, de maneira que títulos emitidos em ações outras não guardam parametricidade com o caso.

A duas, porque o título firmado no mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000 é individual, já que a ordem nele concedida foi direcionada ao impetrante Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos, não podendo ser utilizado, agora, para estribar cumprimento de sentença manejado por outrem, como se se tratasse de sentença coletiva.

A três, porque o que fora decidido por este Pretório no mandado de segurança nº 0911457-40.2002.8.08.0000 não restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o Ministro Dias Tóffoli, em juízo de retratação, negou seguimento ao recurso extraordinário nº 529.209/ES, sem se imiscuir no mérito da questão.

Outrossim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de divergência em recurso extraordinário nº 1.025.152/ES, a meu sentir, não tem o condão de ditar os rumos do apelo em julgo.

O Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática datada de 24 de fevereiro de 2017, deu provimento ao recurso extraordinário nº 1.025.152/ES, “para cassar a ordem concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo” e, com isso, negar aos “serventuários de cartório não estatizado o direito a receber os reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário local”.

A decisão em voga, publicada em 03 de março de 2017, foi impugnada por agravo regimental, desprovido pela 2ª Turma da Corte, por maioria, em 10 de setembro de 2018, sendo o acórdão publicado em 17 de outubro de 2018.

Dado o score no julgamento do agravo regimental, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos à relatoria do Ministro Roberto Barroso e providos pelo Tribunal Pleno em 16 de maio de 2022, a fim de que não fosse conhecido o recurso extraordinário nº 1.025.152/ES, pois isto demandaria a interpretação de legislação local, encontrando obstáculo na súmula nº 280 da Corte.

No voto condutor, o Ministro Roberto Barroso não censura o fato de o Ministro Gilmar Mendes ter consignado, em sede monocrática, que os serventuários de cartórios extrajudiciais, embora aposentados pelo regime próprio dos servidores públicos estaduais, não podem ser equiparados a servidores do Poder Judiciário. O que fez foi mencionar, lateralmente, que deveria ser respeitado direito já aperfeiçoado, “mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência”.

Entoando coro ao Ministro Roberto Barroso, não verifico percalço em que a apelante, na condição de dependente de segurado do regime próprio de previdência social mantido pelo apelado, neste permaneça como beneficiária. Contudo, não é disso que se cuida no presente recurso, e sim da pretensão da apelante em perceber reajuste por meio de execução individual de sentença coletiva que,
ex vi legis
, açambarca obrigação inexigível.

Ademais, ao tecer pontuações acerca da “pretensão de reajustamento do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual”, o Ministro Roberto Barroso o faz em
obiter dictum,
com o propósito de, ato contínuo, esclarecer que, “para desconstituir o entendimento do TJ/ES [...], seria necessária a interpretação de legislação local, o que não se admite na via recursal extraordinária”.

Comentários tecidos em
obiter dictum
, como cediço, não integram a
ratio decidendi
do julgado, consistindo em considerações acessórias, prescindíveis para a solução da causa. Isto seria bastante para, por si só, afastar a invocação das razões laterais ventiladas pelo Ministro Roberto Barroso nos embargos de divergência no recurso extraordinário nº 1.025.152/ES como fundamento hábil a dirimir a hipótese vertente.

Só que, para além disso, não extraio do voto condutor do Ministro Roberto Barroso nenhum elemento que indique mutação constitucional do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.835 e, mais ainda, que infirme o artigo 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, autorizando a execução individual de sentença coletiva inexigível ou, pior, a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança também individual.

Ante o exposto, rogando novas vênias ao eminente relator,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irreprochável a sentença proferida pela instância primeva.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023193-12.2019.8.08.0024

APTE:
MARIA DA PEREIRA DE FREITAS

APDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO VISTA

E
minentes pares. Pedi vista dos autos para uma melhor compreensão dos elementos da demanda, bem como para exercer uma análise e
j
uízo mais seguro acerca das posições divergentes externadas pelos eminentes pares que me antecederam.

Rememoro que se t
rata de Apelação Cível interposta em face da Sentença proferida no Cumprimento de Sentença deflagrado por Maria Pereira de Freitas em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), que declarou a inexigibilidade do título e, em consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 925 do Código de Processo Civil (CPC).

Para tanto, entendeu o julgador primevo que “
embora a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, ora exequendo, tenha concedido a extensão dos reajustes previstos na Lei nº 7.235/2002 aos aposentados do IPAJM outrora vinculados às Serventias Extrajudiciais, à época do trânsito em julgado (25.08.2017), já subsistia orientação contrária do Colendo STF
no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.835/SC, em 17.09.2014,
que
concluiu pela inconstitucionalidade da mencionada extensão de reajuste concedida no referido MS Coletivo aos Escreventes de Cartórios Extrajudiciais”.

Ademais,
f
undamentou pela impossibilidade de equiparação entre esses trabalhadores e os Servidores Públicos do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 236, da Constituição Federal.

Assim, c
oncluiu-se por não ser devido o reajuste de benefícios previdenciários próprios dos Servidores Públicos aos Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais,
extinguindo, assim, o processo na forma do art.535, inciso III c/c §§ 5º e 7º do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, a

despeito dos substanciosos fundamentos ex
ternados pel
a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de manter a sentença, entendo por
anul
á-la
,
assim como fez o Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Isso porque,
no julgamento das ADIs 4.641 e 4.420 o Supremo Tribunal Federal assegur
ou
o direito adquirido dos segurados e dependentes, que até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-lo.

A
propósito:

Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado;
(ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão;
(iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)

Ementa: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los
. (ADI 4641, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015)

A modulação acima já foi encampada por este Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM DIREITO DE REAJUSTE CONFORME OS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS PRECEDENTE DO STF RECURSO DESPROVIDO. 1. - Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4641/SC (julgada em 11/03/2015, divulgada em 09/04/2015 e publicada no dia 10/04/2015), o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.
2. - Consequentemente, assentou a Suprema Corte que o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. 3. - Todavia, modulou os efeitos da decisão adotada na ADI 4641/SC para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 4. Hipótese em que a agravada, serventuária titular de serventia extrajudicial que, por expressa determinação da Lei Estadual nº 2.349/1968, contribuiu obrigatoriamente para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo IPAJM e teve aposentadoria concedida pelo Poder Judiciário em 12/10/1990, pelo Ato nº 1.142/90, publicado no em 26/03/1991, situação consolidada que se enquadra nos casos alcançados pela modulação dos efeitos do entendimento assentado pelo STF na ADI 4641/SC, sequer podendo ser revista pelo Judiciário. 5. - Incluída na categoria de aposentados pelo Poder Judiciário, consequentemente faz jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário.
6. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014812, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021).

A
demais, como ressaltado pelo eminente Relator, a fim de
uniformizar a jurisprudência sobre a matéria nos seus órgãos fracionários, o plenário do STF julgou os
Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário n.º 1025152,
oportunidade em que robusteceu a
modulação
firmada no controle concentrado.

Peço vênia para colacionar a ementa:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Serventuário de cartório não oficializado. Aposentadoria concedida pelo regime próprio. Respeito ao direito adquirido. Reajustes e abonos pecuniários concedidos com base em lei local. Súmula nº 280/STF. Embargos de divergência providos. 1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420.
2. A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF. 3. Embargos de divergência providos. (RE 1025152 AgR-ED-EDv, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)

Assim, considerando que a apelante
passou a receber pensão por morte a partir de

13/02/1993, que
instituidor da sua pensão já recebia aposentadoria, bem como, por força de lei (Lei Estadual n.º 2.349/68), contribuiu ao longo do serviço público para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro
,
é caso de determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Por todo o exposto, rogando vênia a divergência, acompanho o eminente Relator, para também
dar provimento ao recurso e anular a sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023193-12.2019.8.08.0024

APELANTE:

MARIA PEREIRA DE FREITAS

APELADO:

IPAJM – INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO EST. DO ESP. SANTO

RELATOR:

DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Tecnica de Julgamento – Art. 942 do CPC)

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA PEREIRA DE FREITAS

contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença por ela deflagrada em face do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou inexigível o título executivo judicial, formado no mandado de segurança coletivo nº 0027782-672007.8.08.0024, julgando extinto o procedimento, nos termos do art. 925 do CPC.

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no que foi acompanhado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Em seu voto de relatoria, o e. relator entendeu pelo direito adquirido da apelante, destacando
recente precedente do ex. STF em situação bem semelhante ao caso dos autos –
“Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário n.º 1025152”
.

Ademais, após retorno dos autos, o e. relatou ainda esclareceu que o ex. STF, no julgamento da ADI nº 1835/SC, utilizada de parâmetro pelo julgador
a quo
para declarar a inexigibilidade do título,
“
ao declarar inconstitucional a extensão ‘
aos servidores inativos e extrajudiciais de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado
’, notadamente a expressão ‘
e extrajudiciais
’ contida na legislação do Estado de Santa Catarina, reconheceu a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da norma daquele Estado”
, de modo que
“não pode server para declarer a inexigibilidade do título executado pela apelante”
.

De minha parte,
a despeito do externado no voto de divergência proferido pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
tenho por acompanhar o voto de relatoria proferido pelo
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
,

pois reflete o entendimento que vem sendo construído pore g. TJES acerca da questão, devendo ser
assegurado o direito adquirido do
serventuários de cartórios não oficializados
- e dependentes - que
contribuíram compulsoriamente ao regime fechado de previdência dos servidores públicos, senão, vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO APOSENTADO PELO IPAJM - REAJUSTE NOS MESMOS TERMOS DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020027254, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2004, Data da Publicação no Diário: 16/08/2004). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº. 4641, embora tenha decidido que os serventuários de cartórios não oficializados não podem ser equiparados a servidores titulares de cargo efetivo para fins de inclusão em regime próprio de previdência, modulou os efeitos da decisão para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 3. Nas situações consolidadas, em que serventuários de cartórios não oficializados já se encontram aposentados e percebendo os respectivos benefícios previdenciários, amparados na Lei Estadual nº 2.349/68, deve ser preservado o direito adquirido, bem como a boa-fé, a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica, e reconhecido o direito à percepção dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02, nos termos em que decidido na sentença proferida no “mandado de segurança coletivo” nº. 0027782-67.2007.8.08.0024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023192-27.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS - APOSENTADOS PELO IPAJM - DIREITO DE REAJUSTE CONFORME OS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 535, §§ 5º, 6º E 7º, DO CPC - PRECEDENTE DO STF - RECURSO DESPROVIDO. 1. - Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4641/SC (julgada em 11/03/2015, divulgada em 09/04/2015 e publicada no dia 10/04/2015), o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. - Consequentemente, assentou a Suprema Corte que o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. 3. - Todavia, modulou os efeitos da decisão adotada na ADI 4641/SC para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 4. - Inaplicabilidade ao caso do art. 535, §§ 5º, 6º e 7º, do CPC porque o efeito vinculante das Ações Direta de Inconstitucionalidade abarca apenas a parte dispositiva. 5. - Hipótese em que a embargada, serventuária titular de serventia extrajudicial que, por expressa determinação da Lei Estadual nº 2.349/1968, contribuiu obrigatoriamente para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo IPAJM e teve aposentadoria concedida pelo Poder Judiciário em 12/10/1990, pelo Ato nº 1.142/90, publicado no em 26/03/1991, situação consolidada que se enquadra nos casos alcançados pela modulação dos efeitos do entendimento assentado pelo STF na ADI 4641/SC, sequer podendo ser revista pelo Judiciário. 6. - Embargos de declaração desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 024199014812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL (ARTIGO 535, § 5º, DO CPC). EMPREGO DE JULGADOS ORIUNDOS DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF. INVIABILIDADE, SOBRETUDO QUANDO OS ARESTOS CONTRASTAM COM OUTROS TANTOS DO PRETÓRIO EXCELSO EM SENTIDO DIAMETRALMENTE CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I- A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. II- Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário. III- As decisões de inconstitucionalidade a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535, §§ 5º e 6º devem ser proferidas pelo plenário do STF. IV- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013345, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Ante todo o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso,
acompanho integralmente o voto proferido pelo e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
.

Muito respeitosamente, é como voto.